Tribunal: STF
Processo: AI 748437
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.